Tribunal: CARF
Processo: 13896.905867/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905867/2013-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.375 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
CLEARTECH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro
Correa Dias.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ) Ao final, farei as complementações
necessárias.

Trata o presente processo de dcomp no 14443.66986.270613.1.3.04-0344, na qual o
contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 144.146,24, relativo a pagamento indevido
do período de apuração de 31/12/2011, código de receita: 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS
AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – ESTIMATIVA
MENSAL), valor total do DARF: R$ 144.146,24, recolhido em 31/01/2012, composto
da seguinte maneira:
Valor do Principal R$ 144.146,24
Valor da Multa R$ 0,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905867/2013-91
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905867/2013-91

Valor dos Juros R$ 0,00
Valor Total do DARF R$ 144.146,24
Segundo o Despacho Decisório, N° de Rastreamento 074912530 (fl. 116) o direito
creditório não foi reconhecido nos seguintes termos:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a R$ 115.375,01
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
O contribuinte foi cientificado em 21/01/2014 (fl 122) e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/10) em 19/02/2014, alegando em síntese que:
- O pagamento indevido é originário de erros no preenchimento da DIPJ do ano-
calendário 2011, exercício 2012, posteriormente corrigidos em DIPJ retificadora, pois a
Requerente ao informar na DIPJ a base de cálculo do imposto de renda anual apurado
com base no lucro real, por mero erro aritmético, deixou de considerar as adições e
exclusões permitidas na legislação.
- A Requerente informou na Ficha 11 (página 16) que a base de cálculo do imposto de
renda anual apurado em 31 de dezembro de 2011 correspondia ao valor de R$
5.394.025,37 quando o correto seria R$ 1.889.958,58, assim como informou
erroneamente estimativa mensal do imposto de renda de dezembro a pagar na quantia de
R$ 207.151,51, não obstante ter informado saldo negativo no valor de R$ 991.072,36
(imposto a compensar).
- Nota-se também equívoco no preenchimento da ficha 11 (página 16, linhas 07 e 08 das
informações de dezembro) da DIPJ pelo simples cotejo com a ficha 12a (página 17,
linhas 01 e 02), pois em ambas as fichas são informados os valores do imposto de renda
anual e do adicional, no entanto, as importâncias informadas nas referidas fichas da
DIPJ são muito discrepantes.
- Em 17/06/2013 a Requerente retificou sua DIPJ do ano-calendário 2011, exercício
2012, para corrigir algumas informações, dentre elas para informar que (i) as
estimativas liquidadas durante o período de janeiro de 2011 a novembro de 2011
superaram o valor do imposto de renda anual devido em 31 de dezembro de 2011, que
(ii) não há estimativa de IRPJ a pagar em dezembro de 2011, que (iii) a base de cálculo
do imposto de renda anual corresponde ao valor de R$ 1.889.958,58 e que (iv) o saldo
negativo do IRPJ é de R$ 729.259,05.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905867/2013-91

- A suposta estimativa do imposto de renda de dezembro de 2011 informada
equivocadamente em DIPJ na quantia de R$ 207.151,51 foi liquidada por meio de
pagamento no valor de R$ 144.146,24, recolhido em 31/01/2012 e compensação no
valor de R$ 63.005,25 por meio do PER/DCOMP n° 31532.81000.300112.1.3.03-2588.
- A Requerente olvidou-se de retificar a DCTF, com isso o DARF de R$144.146,24,
recolhido em 31/01/2012, foi alocado integralmente para quitar débito inexistente,
provavelmente por esse motivo os sistemas informatizados da Receita Federal não
reconheceram o crédito ora pleiteado.
- A Requerente providenciou, logo depois da ciência do despacho decisório, a
retificação da DCTF de dezembro de 2011 para sanar a irregularidade em seu
preenchimento, excluindo-se o débito indevido da estimativa do imposto de renda de
dezembro de 2011 e a respectiva quitação.
- Apresenta relação de documentos contábeis que alega comprovarem o que foi dito.
Em 25 de setembro de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) negou provimento à impugnação, com base na
fundamentação abaixo transcrita:
O contribuinte alega em sua manifestação de inconformidade que houve erro no
preenchimento de sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
referente ao ano-calendário 2011, exercício 2012 (DIPJ/2012) e da DCTF referente à
estimativa de dezembro de 2011 e que transmitiu as declarações retificadoras com as
devidas correções.
O débito considerado na alocação do crédito informado refere-se a DCTF original. O
contribuinte, por sua vez, transmitiu a DCTF retificadora somente 10/02/2014, isto é,
após a ciência do Despacho Decisório, em 21/01/2014, motivo pelo qual a análise
eletrônica não levou em consideração a retificação levada a efeito, e não homologou a
compensação. A DCTF ativa para este mês foi transmitida em 27/07/2015.
A decisão recorrida, portanto, está correta, posto que embasada nas informações
prestadas à época pelo contribuinte
(...)
Não é possível identificar com certeza o real valor da estimativa apurada de dezembro
de 2011, tendo em vistas as divergências apontadas nas declarações transmitidas pelo
contribuinte, Também não foi apontado pelo contribuinte como foi apurado, por meio
dos documentos contábeis apresentados como prova, o valor da estimativa devida
relacionada ao Darf objeto do pagamento indevido requerido.
Vale destacar que, muito embora o contribuinte tenha reconhecido na Manifestação de
Inconformidade as divergências demonstradas, não explicou nem apontou a sua origem.

Cientificada (fls.418), a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls.
151/162, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação. Em particular alega
que, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, a documentação juntada à impugnação é
suficiente para comprovar o erro por ela alegado.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905867/2013-91

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de dcomp no
14443.66986.270613.1.3.04-0344, na qual o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$
144.146,24, relativo a pagamento indevido do período de apuração de 31/12/2011, código de
receita: 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS – ESTIMATIVA MENSAL), valor total do DARF: R$ 144.146,24
O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não ter
havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi ulitizado para quitar débitos
declarados em DCTF.
Alegou a contribuinte em sua manifestação que o crédito foi lançado
indevidamente na DCTF no período correspondente e que retificou posteriormente a DCTF, por
ser um pagamento indevido e entende que assim há um crédito a ser compensado ou ressarcido.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que a DCTF retificadora teria sido apresentada após o despacho decisório e porque a
alegação de erro no preenchimento da DCTF deveria estar acompanhada dos documentos que
indiquem os erros cometidos. Confira-se:

O contribuinte alega em sua manifestação de inconformidade que houve erro no
preenchimento de sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
referente ao ano-calendário 2011, exercício 2012 (DIPJ/2012) e da DCTF referente à
estimativa de dezembro de 2011 e que transmitiu as declarações retificadoras com as
devidas correções.
O débito considerado na alocação do crédito informado refere-se a DCTF original. O
contribuinte, por sua vez, transmitiu a DCTF retificadora somente 10/02/2014, isto é,
após a ciência do Despacho Decisório, em 21/01/2014, motivo pelo qual a análise
eletrônica não levou em consideração a retificação levada a efeito, e não homologou a
compensação. A DCTF ativa para este mês foi transmitida em 27/07/2015.
A decisão recorrida, portanto, está correta, posto que embasada nas informações
prestadas à época pelo contribuinte
(...)
Dito isto, torna necessário, portanto, além da transmissão de DCTF, a comprovação,
pelo contribuinte, que possui o direito creditório pleiteado.
No caso em questão o contribuinte afirma que o valor da estimativa de dezembro de
2011 de IRPJ seria igual a zero, conforme a DCTF retificadora. De acordo com a
DIPJ/2012 retificadora entregue em 17/06/2013, antes, portanto, da ciência do
Despacho Decisório, temos a seguinte composição para o SNIIRPJ/2012, conforme a
Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral:
(...)
O contribuinte pleiteou este saldo negativo na transmissão da dcomp n°
26535.39555.160715.1.7.02-7845 e suas relacionadas. O crédito solicitado foi
parcialmente reconhecido, pelo Despacho Decisório, n° de comunicação 2691264, e
demais documentos constantes da referida comunicação, fls. 127/133.
(...)
Observa-se que na composição do crédito o contribuinte utilizou R$ 63.005,25
referentes à estimativa de dezembro de 2011. Neste sentido verifica-se que há
divergência entre as informações do crédito contidas na dcomp referente ao saldo
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905867/2013-91

negativo e a última DCTF retificadora indica não haver qualquer valor a pagar referente
à estimativa de dezembro de 2011.
Assim temos três valores para esta estimativa, R$ 207.151,49, segundo a DCTF
entregue antes da ciência do Despacho Decisório, R$ 0,00 para DCTF entregue após a
referida ciência e R$ 63.005,25, segundo a dcomp n° 26535.39555.160715.1.7.02-7845.
Além disso, na DIPJ foi informado um total de R$ 904.578,90 em pagamentos para o
ano calendário em questão.
Na apuração das estimativas, em que o contribuinte utilizou o balancete de suspensão ou
redução para apuração da base de cálculo, Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa da DIPJ, temos que R$ 601.100,03 foram pagos por IRRF
Se somarmos os valores de IRRF utilizados para pagamentos das estimativas e o saldo a
pagar (R$ 601.100,03 + 240.473,61) temos o seguinte resultado R$ 841.573,64. Assim
encontramos mais uma divergência entre os valores das estimativas pagas da Ficha 12
(R$ 904.578,90) e os discriminados na Ficha 11 (R$ 841.573,64).
Não é possível identificar com certeza o real valor da estimativa apurada de dezembro
de 2011, tendo em vistas as divergências apontadas nas declarações transmitidas pelo
contribuinte.
Também não foi apontado pelo contribuinte como foi apurado, por meio dos
documentos contábeis apresentados como prova, o valor da estimativa devida
relacionada ao Darf objeto do pagamento indevido requerido.
Vale destacar que, muito embora o contribuinte tenha reconhecido na Manifestação de
Inconformidade as divergências demonstradas, não explicou nem apontou a sua origem.

Em seu recurso, a Recorrente alega que, ao contrário do afirmado pela decisão
recorrida, a manifestação de inconformidade veio acompanhada da documentação fiscal e
contábil suficiente à comprovação do erro por ela cometido. Confira-se:

2.5 Para comprovar a existência do indébito tributário originário de pagamento indevido
da estimativa do IRPJ de dezembro de 2011, bem como para seu reconhecimento pela
Administração Tributária, a Recorrente apresentou os seguintes documentos em sua
manifestação de inconformidade
➢ Declaração de Compensação (DCOMP) no 14443.66986.270613.1.3.04-0344.
➢ comprovante de arrecadação da estimativa do IRPJ de dezembro de 2011, no valor
de R$ 144.146,24, recolhido em 31/01/2012.
➢ demonstrativo com os erros informados na DIPJ original e ajustes realizados na DIPJ
retificadora do ano-calendário 2011, exercício 2012.
➢ cópia parcial da DIPJ original do ano-calendário 2011, exercício 2012 e recibo de
entrega.
➢ cópia parcial da DIPJ retificadora do ano-calendário 2011, exercício 2012 e recibo de
entrega.
➢ cópia parcial da DCTF original do mês de dezembro de 2011 e recibo de entrega.
➢ cópia parcial da DCTF retificadora do mês de dezembro de 2011 e recibo de entrega.
➢ Razão Contábil de 01/01/2012 a 31/12/2012 da Conta: “213050001 - I.R.P.J. (15%)
e ADIC. (10%)”.
➢ Razão Contábil de 01/01/2013 a 31/12/2013 da Conta: “112070026 – SALDO
NEGATIDO DE IRPJ 2011”.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905867/2013-91

➢ Razão Contábil de 01/01/2013 a 31/12/2013 da Conta: “112070028 Pagamento
Indevido de IRPJ”.
➢ Razão Contábil de 01/01/2011 a 31/12/2011 da Conta: “112070006 - IRPJ
Estimativa”.
➢ Razão Contábil de 01/01/2011 a 31/12/2011 da Conta: “I.R.R.F. S/NF SERVIÇOS”.
➢ Razão Contábil de 01/01/2011 a 31/12/2011 da Conta: “I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES
FINANCEIRAS”.
➢ Balancetes de 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013.
➢ demonstrativo da atualização do saldo negativo do IRPJ pela SELIC, haja vista que a
atualização do saldo da referida conta foi ajustada em 28/06/2013 (R$ 816.915,99).
2.6 Apesar da apresentação de vasto suporte documental com elementos suficientes da
existência, liquidez e certeza do crédito tributário, a Delegacia de Julgamento não
reconheceu o indébito tributário pleiteado.
2.7 Veja-se que, o pagamento indevido da estimativa de dezembro de 2011 na quantia
R$ 144.146,24 não fez parte da formação do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário
2011, exercício 2012, o que se comprova pela própria análise do saldo negativo do IRPJ
do ano-calendário 2011, exercício 2012, juntada às fls. 127 a 133 desses autos.
2.8 Resta comprovado que, para o pagamento indevido da estimativa de dezembro de
2011, na quantia de R$ 144.146,24, a Recorrente optou por caracterizá-lo como indébito
tributário na data de seu recolhimento e utilizá-lo mediante compensação.
2.9 Já para o pagamento indevido da estimativa de dezembro de 2011, na quantia de R$
63.005,26, a Recorrente o manteve na formação do saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário 2011, exercício 2012, haja vista que sua liquidação se deu por meio de
compensação homologada.
2.10 Realmente na DCTF retificadora transmitida em 10/02/2014 não foi informada a
estimativa indevida de dezembro, na quantia de R$ 63.005,25, liquidada por meio de
compensação, pois a Recorrente entendeu que tal informação era necessária apenas no
PER/DCOMP relativo a formação do saldo negativo do IRPJ e na Ficha 12A da DIPJ
retificadora, tanto que, tal crédito foi confirmado pela Administração Tributária na
composição do saldo negativo do IRPJ ano-calendário 2011, exercício 2012.
2.11 De outro lado, a divergência entre a Ficha 12A (R$ 904.578,90) e a Ficha 11 (R$
841.573,64) da DIPJ é justamente a estimativa indevida de R$ 63.005,26. Não obstante
o valor indevido da estimativa de dezembro, na quantia de R$ 63.005,26, não ter sido
informado na Ficha 11 da DIPJ, ele foi informado na Ficha 12A da DIPJ (R$
841.573,64 + R$ 63.005,26 = R$ 904.578,90) e compôs o saldo negativo do IRPJ do
ano calendário 2011, exercício 2012 (fls. 127 a 133 desses autos).
2.12 Diferente da afirmação nas razões da decisão da Delegacia de Julgamento de que
não é possível identificar com certeza o real valor da estimativa apurada em dezembro
de 2011, tendo em vista as divergências apontadas nas declarações transmitidas pelo
contribuinte, resta comprovado que a Recorrente apurou erroneamente estimativa de
dezembro na quantia R$ 207.151,51, em razão de ter se olvidado de considerar as
adições e exclusões ao apurar a base de cálculo anual do imposto de renda, sendo que, a
quantia de R$ 63.005,25, liquidada por meio de compensação homologada, foi mantida
na formação do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2011, exercício 2012 e a
quantia de R$ 144.146,24, liquidada por meio de pagamento, não foi acrescida ao saldo
negativo do IRPJ e sim caracterizada como indébito tributário e utilizada por meio de
compensação.
2.13 Foi aduzido também nas razões do julgamento de primeira instância que não foram
explicadas nem apontadas a origem do pagamento indevido da estimativa do IRPJ de
dezembro de 2011, no entanto, a Recorrente apresentou demonstrativo comparativo da
apuração do imposto de renda na DIPJ original e na retificadora após a reapuração (fls.
46 dos autos), assim como informou que o erro foi no preenchimento da Ficha 11 da
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905867/2013-91

DIPJ original, na qual foi informada base de cálculo do imposto de renda anual no valor
de R$ 5.394.025,37 ao invés de R$ 1.889.958,58, pois em razão de erro aritmético a
Recorrente deixou de considerar as adições e exclusões permitidas na legislação.
2.14 Ressalta-se ainda que, o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2011, exercício
2012, já foi analisado e aceito pela Administração Tributária, desconsiderando-se o
crédito do pagamento indevido que ora se pleiteia, assim sendo, não há motivos para sua
negativa, fundada em erros no cumprimento de deveres instrumentais.

Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia ser
retificada após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no passado, restou
pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu unicamente a
restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a possibilidade de sua retificação
após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em
diversos precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão
de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da escrita
fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Todavia, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, entendo que a
Recorrente trouxe os elementos contábeis necessários à comprovação do erro por ela cometido.
Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento
motivo pelo qual deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem informe:
a) Qual o saldo negativo apurado pela Recorrente e se esse é corresponde ao
crédito alegado pela Recorrente bem como se o referido saldo seria suficiente
para quitar a totalidade dos débitos constantes da mencionada compensação,
b) Apresente relatório conclusivo.
c) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital